Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-13.2021.8.11.0021
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003291-13.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica, Falsidade ideológica, Maus tratos]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEBASTIAO SIQUEIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 509.992.571-53 (APELADO), WILMAR CANDIDO - CPF: 025.913.521-60 (ADVOGADO), RAQUEL GUERRA GARCIA - CPF: 957.290.701-87 (APELADO), VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA (APELADO), JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA BARJA - CPF: 411.902.448-29 (APELADO), LYDIA DA VERA CRUZ SOUZA - CPF: 374.703.638-40 (APELADO), VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA - CPF: 801.953.869-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença absolutória prolatada pela 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que absolveu os réus das imputações pelos crimes de falsidade ideológica (art. 299,
caput
) e associação criminosa (art. 288,
caput
), ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, por insuficiência de provas. O
Parquet
pleiteava a reforma da decisão para condenação dos apelados, sob a alegação de que teriam falsificado documentos médicos por meio de carimbo e assinatura indevida, com ciência e omissão dos responsáveis técnicos.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação pelo crime de falsidade ideológica; (ii) examinar se há provas da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados que justifiquem a condenação por associação criminosa.

III. Razões de decidir:

1. No caso concreto em que a acusação de falsidade ideológica se funda exclusivamente em suposta falsificação de assinatura e uso indevido de carimbo, a ausência de documentos originais e de exame pericial, aliada à inexistência de outros elementos probatórios consistentes, inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva e impõe a manutenção da absolvição.

2. A prova testemunhal revela-se contraditória e não permite afirmar com segurança que os acusados tenham agido com dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

3. A atuação dos estagiários em ambiente hospitalar, ainda que irregular, ocorreu sob supervisão ou ciência dos médicos responsáveis, afastando a configuração do animus falsificador exigido pelo tipo penal.

4. A condenação por associação criminosa requer demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes para o fim de cometer crimes, o que não se verifica no caso concreto.

5. Incide o princípio
in dubio pro reo
diante da insuficiência de provas para sustentar a condenação penal, sendo correta a absolvição determinada na sentença.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de documentos originais e de exame pericial inviabiliza a prova da materialidade do crime de falsidade ideológica quando a acusação envolve suposta falsificação de assinatura e uso indevido de carimbo. 2. A prova testemunhal contraditória não permite a formação de juízo condenatório seguro. 3. O dolo específico exigido para o crime de falsidade ideológica não se presume a partir de irregularidade administrativa sem intenção de lesar direito ou alterar fato juridicamente relevante. 4. A associação criminosa exige estabilidade e permanência da união entre os agentes para prática criminosa, o que não restou demonstrado nos autos”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 299 e art. 288, ambos do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000899-02.2024.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 30/09/2025; TJMT, N.U 0000708-93.2015.8.11.0082, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 17/09/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
absolver
os acusados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR, RAQUEL GUERRA GARCIA, VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA, LYDIA DA VERA CRUZ SOUZA e JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA
, da prática dos crimes previstos no art. 299,
caput
(falsidade ideológica), e art. 288,
caput
(associação criminosa), ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 342656651).

Nas razões recursais, o
Parquet
pugna pela reforma da decisão para condenar os apelados Victor, Jessica e Lydia nas sanções dos arts. 288 e 299 do CP, e os apelados Sebastião e Raquel nas sanções dos arts. 288 e 299 c/c art. 13, § 2o, "b", do CP. Sustenta, em síntese, que a materialidade e autoria restaram comprovadas pela prova oral, a qual indicaria que os estagiários, sob a supervisão e omissão dos proprietários da clínica, falsificavam assinaturas e utilizavam carimbos médicos indevidamente, bem como se associaram de forma estável para a prática delitiva (Id. 342656652).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do apelo e a consequente manutenção da absolvição, argumentando a fragilidade probatória, a ausência de prova pericial imprescindível para o delito de falso, a inexistência de dolo específico e a ausência dos requisitos de estabilidade e permanência para a configuração da associação criminosa (Id. 342656657).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso ministerial (Id. 343102855).

É o relatório.

.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Aportaram nesta Promotoria de Justiça denúncias envolvendo irregularidades que estavam ocorrendo dentro da unidade de terapia intensiva adulta (UTI) para tratamento de COVID-19 do Hospital Regional Paulo Alemão, de Água Boa/MT, cuja administração estava então a cargo da CURE Tratamento em Saúde Ltda., de propriedade de Sebastião Siqueira de Carvalho Júnior e Raquel Guerra Garcia.

Ante esse cenário, foi instaurado um procedimento extrajudicial pelo Promotor de Justiça, posteriormente convertido em procedimento investigatório criminal (PIC), e, durante as investigações, restou constatada a veracidade de parte considerável das denúncias que haviam sido feitas, conforme se passa a expor abaixo.

FATO 01 (Art. 282,
caput,
art. 282,
caput,
c/c art. 13, § 2o, “b”, art. 299,
caput
, e art. 299,
caput
, c/c art. 13, § 2o, “b”, todos do CP):

Extrai-se do PIC em questão que, ao longo dos meses de abril e maio de 2021, em horários indeterminados nos autos, no Hospital Regional Paulo Alemão, localizado na Rua 16, n. 150, Centro, em Água Boa/MT, os denunciados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
,
RAQUEL GUERRA GARCIA
,
VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA
,
JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA
e
LYDIA DA VERA CRUZ SOUZA
,
agindo de forma livre e consciente exerceram, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites
.

Consta também que, entre os meses de abril e maio de 2021, em horários indeterminados nos autos, no Hospital Regional Paulo Alemão, localizado na Rua 16, n. 150, Centro, em Água Boa/MT, os denunciados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
,
RAQUEL GUERRA GARCIA
,
VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA
,
JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA
e
LYDIA DA VERA CRUZ SOUZA
,
agindo de forma livre e consciente inseriram declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
.

Ressai do PIC que os denunciados
VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA
,
JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA
e
LYDIA DA VERA CRUZ SOUZA
, “estagiários” em medicina, por vezes atuando sob a supervisão do médico responsável pelo local, o denunciado
SEBASTIÃO
, e por outras várias vezes atuando sem a supervisão do médico responsável pelo local, o denunciado
SEBASTIÃO
, agiram como se fossem médicos habilitados pelas autoridades brasileiras – o que nunca foram –, prescrevendo medicamentos, avaliando pacientes e os exames clínicos, bem como realizando procedimentos médicos, como dreno de tórax, acesso central, intubação e até massagem cardíaca.

A apuração também apontou que os “estagiários”
VICTOR
,
JESSICA
e
LYDIA
, nas prescrições médicas por eles realizadas, inseriram declaração falsa, pois assinavam as receitas e as carimbavam em nome do denunciado
SEBASTIÃO
, falsificando sua assinatura e utilizando-se do seu carimbo.

Durante a atuação ilegal dos “estagiários”
VICTOR
,
JESSICA
e
LYDIA
, porquanto assim atuavam sem possuir CRM nem autorização legal, isto é, sem capacitação, os administradores e donos da CURE, ora denunciados
SEBASTIÃO
e
RAQUEL
, sabiam e por vezes acompanhavam o ocorrido sem nada fazer, agindo, dessa forma, por omissão.

Da mesma forma, restou apurado que os administradores e donos da CURE, ora denunciados
SEBASTIÃO
e
RAQUEL
, sabiam que os “estagiários”
VICTOR
,
JESSICA
e
LYDIA
, nas prescrições médicas por eles realizadas, inseriam declaração falsa, assinando as receitas e as carimbando em nome do denunciado
SEBASTIÃO
, inclusive com a falsificação da assinatura do referido médico.

FATO 02 (Art. 132,
caput
, e art. 132,
caput,
c/c art. 13, § 2o, “b”, todos do CP):

Consta dos autos do PIC que, entre os meses de abril e maio de 2021, em horários indeterminados nos autos, no Hospital Regional Paulo Alemão, localizado na Rua 16, n. 150, no Centro, em Água Boa/MT, os denunciados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
,
RAQUEL GUERRA GARCIA
,
VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA
,
JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA
e
LYDIA DA VERA CRUZ SOUZA
, agindo de forma livre e consciente,
expuseram a vida e a saúde de outrem a perigo direto e iminente
.

Segundo foi apurado, os “estagiários”
VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA
,
JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA
e
LYDIA DA VERA CRUZ SOUZA
, fazendo uso indevido do equipamento conhecido como bomba de infusão, ministraram medicação com parâmetro incorreto a pacientes da UTI e também determinaram que técnicos de enfermagem mudassem os parâmetros dentro dos quais os medicamentos deveriam ser ministrados por meio do referido aparelho, o que prejudicou os pacientes que recebiam medicações por este meio,
causando-lhes rebaixamento de seus sinais vitais
e consequente exposição do estado de saúde ou mesmo de suas vidas a perigo direto e iminente.

Ressai dos autos que os administradores e donos da CURE, ora denunciados
SEBASTIÃO
e
RAQUEL
, sabiam do ocorrido sem nada fazer, agindo, dessa forma, por omissão.

FATO 03 (Art. 136,
caput,
do CP e art. 136,
caput,
c/c art. 13, § 2o, “b”, todos do CP):

Consta também que, entre os meses de abril e maio de 2021, em horários indeterminados nos autos, no Hospital Regional Paulo Alemão, localizado na Rua 16, n. 150, no Centro, em Água Boa/MT, os denunciados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR e RAQUEL GUERRA GARCIA
, agindo de forma livre e consciente,
expuseram a vida e a saúde de pessoas sob sua autoridade ou guarda, para fim de tratamento, privando-as de cuidados indispensáveis
.

Extrai-se dos autos que na gestão da CURE, passaram a faltar medicamentos de primeira linha, ocasião em que os denunciados
SEBASTIÃO
e
RAQUEL
substituíram os medicamentos de primeira linha por outros medicamentos que não surtiam a mesma eficácia de sedação, expondo assim a perigo a vida e a saúde dos pacientes, causando-lhes sofrimento, pois para os intubados os efeitos da sedação não eram os mesmos e não tinham o mesmo padrão anestésico. Dessa forma, a título de exemplo,
há até mesmo relatos de pacientes que passaram pela
pavorosa
experiência de acordar durante o período em que se encontravam intubados
.

Consta ainda da investigação que, entre os meses de abril e maio de 2021, em horários indeterminados nos autos, no Hospital Regional Paulo Alemão, localizado na Rua 16, n. 150, no Centro, em Água Boa/MT, os denunciados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
e
RAQUEL GUERRA GARCIA
, agindo de forma livre e consciente,
expuseram a vida e a saúde de pessoas sob sua autoridade ou guarda, para fim de tratamento, privando-as de cuidados indispensáveis
.

Isso porque foi constatado, no curso da investigação, que a denunciada
RAQUEL
ordenou à equipe de saúde a reutilização de materiais descartáveis como seringas, agulhas, frascos utilizados paras as dietas e frascos de soro, tudo com o fim de poupar gastos com estes materiais, expondo a perigo a vida e a saúde dos pacientes, uma vez que tal conduta acarretava
grande risco de infecções bacterianas
.

Além disso, restou apurado que, entre os meses de abril e maio de 2021, em horários indeterminados nos autos, no Hospital Regional Paulo Alemão, localizado na Rua 16, n. 150, no Centro, em Água Boa/MT, os denunciados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
e
RAQUEL GUERRA GARCIA
, agindo de forma livre e consciente,
expuseram a vida e a saúde de pessoas sob sua autoridade ou guarda, para fim de tratamento, privando-as de alimentação ou cuidados indispensáveis
.

Pelo tempo de internação dos pacientes da UTI, os denunciados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
e
RAQUEL GUERRA GARCIA
agiram de forma a expor a perigo a vida e a saúde dos pacientes que se encontravam sob sua responsabilidade, para fim de tratamento, uma vez que a alimentação desses pacientes era preparada a base de
whey protein
e água, sem qualquer supervisão adequada de uma nutricionista para tanto, colocando em risco a vida dos pacientes,
levando-os, enquanto estavam internados em uma UTI
, a perderem massa muscular, sofrer de diarreia ou deixando de evacuar.
Vale ressaltar que
esses incidentes ocorriam com pessoas que já estavam acamadas em grave estado de saúde
.

Há inclusive registro de ter havido paciente da UTI que chegou até mesmo a ficar sem receber alimentação por até 3 (três) dias.

A dieta oferecida aos pacientes, inadequada às necessidades que eles tinham em seus graves estados de saúde, era preparada pela denunciada
RAQUEL
ou por ordem sua,
em desacordo com determinação regulamentar
(art. 18, I e II, da Resolução n. 07/2019 da ANVISA), com o aval do denunciado
SEBASTIÃO
, não tendo conhecimento nutricional técnico para o referido preparo.

FATO 04 (art. 288,
caput,
do CP):

No mesmo período e local acima mencionados, os denunciados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
,
RAQUEL GUERRA GARCIA
,
VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA
,
JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA
e
LYDIA DA VERA CRUZ SOUZA
associaram-se, de forma estável, para o fim específico de cometer crimes
.

Ressai dos autos que os denunciados
SEBASTIÃO SIQUEIRA DE CARVALHO JÚNIOR, RAQUEL GUERRA GARCIA, VICTOR GUSTAVO BARJA OLIVA, JESSICA DA VERA CRUZ SOUSA
e
LYDIA DA VERA CRUZ SOUZA
associaram-se para cometer os crimes acima descritos nas dependências da UTI de COVID-19 do Hospital Regional de Água Boa. (Id. 342654453).

Sobreveio a sentença absolvendo os apelados Sebastião Siqueira de Carvalho Júnior, Raquel Guerra Garcia, Victor Gustavo Barja Oliva, Jessica da Vera Cruz Sousa e Lydia da Vera Cruz Souza das imputações referentes aos crimes previstos nos artigos 288,
caput
, e 299,
caput
(este último combinado com o artigo 13, § 2o, alínea "b", para os dois primeiros acusados), todos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas para a condenação.

1.

Do pleito de condenação pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP):

O Ministério Público insurge-se contra o capítulo da sentença que absolveu os apelados das imputações de falsidade ideológica, argumentando, em síntese, a existência de "erro na valoração da prova" pelo Juízo
a quo
.

Sustenta, o
Parquet,
que a materialidade delitiva restou demonstrada pela prova oral, a qual supriria a ausência de exame pericial, e que os estagiários, agindo com dolo específico e sob a omissão penalmente relevante dos proprietários da clínica, inseriram declarações falsas em documentos médicos.

A defesa, em contrarrazões, rebate a tese acusatória, asseverando que a absolvição deve ser mantida ante a fragilidade probatória, a inexistência de laudo pericial imprescindível no caso concreto e a ausência de dolo específico de prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Após minucioso reexame do caderno processual, adianto que a irresignação ministerial não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O Direito Penal não opera com conjecturas. Para a prolação de um decreto condenatório, é imprescindível a certeza da materialidade e da autoria delitiva. No caso em apreço, a materialidade do crime de falsidade ideológica encontra-se severamente comprometida pela ausência de exame pericial grafotécnico e pela prova oral contraditória.

O cerne da tese acusatória repousa na premissa de que a prova testemunhal produzida seria "robusta" e "coerente e convergente" para demonstrar que os apelados Victor, Jéssica e Lydia assinavam e carimbavam receitas em nome do médico Sebastião.

Embora a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admita que a perícia não é o único meio de prova para o crime do art. 299 do CP quando a falsidade recai sobre o conteúdo (ideológica) e não sobre a forma (material), no caso concreto, a acusação narra uma mecânica que flerta com a falsidade material (imitação de assinatura/uso indevido de carimbo). A ausência de juntada dos documentos originais supostamente falsificados e a não realização de perícia enfraquecem a tese acusatória.

As razões recursais corretamente invocam a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em crimes de falsidade ideológica, a perícia grafotécnica não é, em tese, imprescindível, podendo a materialidade e a autoria serem demonstradas por outros meios de prova idôneos, especialmente prova documental e testemunhal firme e coerente.

Este Colegiado acompanha tal entendimento em abstrato, porém, no caso concreto, a acusação descreve uma dinâmica que envolve alegada imitação de assinatura e uso de carimbo médico em receituários, circunstâncias que, nas particularidades deste caso, recomendam a utilização de prova técnica. A ausência de juntada dos documentos originais supostamente falsificados e a não realização de perícia enfraquecem, aqui, a tese acusatória, sem que isso represente qualquer restrição abstrata ao âmbito de incidência do art. 299 do CP.

Nessas condições, os precedentes do STJ não autorizam condenação fundada apenas em depoimentos frágeis e desamparados de suporte técnico mínimo, de modo que a conjugação da ausência do corpo de delito com a inconsistência do acervo probatório impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a manutenção da absolvição com base no art. 386, VII, do CPP e no princípio
in dubio pro reo
.

Ao confrontar os elementos colhidos na fase inquisitorial com os da instrução judicial, emergem contradições insanáveis que fragilizam a tese de "erro na valoração da prova". A magistrada sentenciante foi cirúrgica ao pontuar que "não ficou claramente estabelecida a sistemática adotada".

Ora, a alegação de falsificação de assinatura (imitação de punho), embora veiculada na denúncia sob a rubrica de falsidade ideológica (art. 299 do CP), aproxima-se de situações em que, mesmo em se tratando desse tipo penal, a prova pericial assume especial relevo para a adequada reconstrução dos fatos. Sem a juntada dos receituários originais supostamente falsificados aos autos e sem a submissão destes a exame grafotécnico, torna-se impossível afirmar, com a certeza necessária, quem foi o autor dos lançamentos gráficos.

Como bem pontuado na sentença e no parecer ministerial, a prova testemunhal é vacilante. Enquanto a testemunha
JAYNE THEODORO DOS SANTOS
afirmou em juízo que "presenciou eles usarem o carimbo de Sebastião para depois ele assinar", outras testemunhas, como
KELLEN CRISTINA CAETANO DE SOUZA
,
ANDRIELLY ALEXANDRE MARTINS
e
ERNANDES COELHO GUIMARÃES
, foram categóricas em afirmar que não presenciaram o uso indevido do carimbo ou a falsificação de assinaturas.

Vejamos as incongruências:

Promotor
: Eles atuavam como médicos lá, adotando condutas médicas, eu digo, prescrevendo medicação, controlando bomba de infusão, entre outras coisas, se lembra disso?

Testemunha
: Sim.

Promotor
: Eles atuavam como se médicos fossem?

Testemunha
: Isso.

Promotor
: A senhora se recorda deles usarem o carimbo do doutor Sebastião pra fazerem essas condutas e depois o doutor Sebastião vinha e assinava?

Testemunha
: Sim.

Promotor
: A senhora presenciou isso acontecer?

Testemunha
: Várias vezes.

Promotor
: O carimbo de médico, ou seja, aquele carimbo que o médico usa para fazer receita médica, carimbar prontuário, as condutas médicas em geral, isso aconteceu várias vezes?

Testemunha
: Várias vezes, bem recorrente. (...)

Promotor
: Me diz uma coisa, voltando lá para a questão do carimbo, o Victor, a Jéssica e a Lídia, eles chegavam não só a carimbar, mas mesmo a assinar também por vezes, como se fosse assinatura do doutor Sebastião?

Testemunha
: Sim, eles assinavam também.

Promotor
: Como se fosse doutor Sebastião?

Testemunha
: Como se fosse ele. O paciente precisava de alguma medicação, a gente pedia a eles, né? Eles iam lá e assinavam para nós. (...) (Declarações prestadas pela testemunha
JAYNE THEODORO DOS SANTOS
, em juízo – Id. 342656644).

Promotor
: A senhora viu eles usando o carimbo do doutor Sebastião, com o conhecimento do doutor Sebastião, por que aconteceu dele estar perto em parte das vezes quando eles usaram o carimbo?

Testemunha
: Não cheguei a ver.

Promotor
: Não, vamos lá. Quando eu vi a senhora anteriormente, a senhora disse que viu eles usando o carinho do Dr. Sebastião, inclusive uma das vezes o Dr. Sebastião estando por perto. A senhora não se lembra disso?

Testemunha
: Eu lembro que eles faziam as evoluções, as anotações da evolução dos médicos eram eles que faziam e que realmente depois das evoluções feitas tinha sim o carimbo do Dr. Sebastião.

Promotor
: A senhora lembra deles usando sozinhos o carimbo do Dr. Sebastião? Prescrevendo, inclusive?

Testemunha
: Prescrevendo, eles prescreveram, prescreviam também.

Promotor
: Com o carimbo do Dr. Sebastião?

Testemunha
: Eles pegar e carimbar, eu não posso confirmar para senhor, mas que eles prescreviam e depois tinha o carimbo do Doutor Sebastião, sim.

Promotor
: Quer dizer, eles que prescreviam e depois vinha o carimbo como se o doutor Sebastião tivesse prescrito, é isso?

Testemunha
: Isso. (...) (Declarações prestadas pela testemunha Andrielly Alexandre Martins – Id. 342656644).

A testemunha
KELLEN CRISTINA CAETANO DE SOUZA
, ao ser ouvida em juízo, narrou:

Promotor
: No tempo que a senhora estava lá, a senhora viu os três estagiários, um homem e duas mulheres, o Vitor, a Jéssica e a Lídia, trabalhando, falando como se fossem estagiários, é isso?

Testemunha
: Sim.

Promotor
: Eles auxiliavam o Dr. Sebastião fazendo prescrição médica? Como é que era? O Dr. Sebastião estava sempre do lado deles ou eles também trabalhavam sozinhos, sem o Dr. Sebastião?

Testemunha
: Olha, eu não vou mentir para o senhor, porque naquela época era um fluxo muito grande de pessoas lá dentro, muita gente mesmo, entrar e sair, mas pouco tempo que eu tinha contado que eu via, o Dr. Sebastião estava do lado deles, ele auxiliava na prescrição, em alguns procedimentos, ele orientava, ele explicava o porquê disso, porquê daquilo, porquê não. Aí depois de um certo tempo, não lembro quanto, o tempo mais ou menos, ele já não estava mais presente com eles. Aí eles ficavam sozinhos fazendo os procedimentos, se orientando lá dentro. Mas eu não lembro a partir de que momento que começou.

Promotor
: E depois que começou isso, atuando sozinhos, a senhora lembra de ter visto eles usando o carimbo do Dr. Sebastião algumas vezes durante o dia quando o Dr. Sebastião não estava?

Testemunha
: Eu nunca presenciei porque realmente era muita gente, parecia um ninho de formigueiro lá dentro. em questão de... Não, isso eu não via. Às vezes, se alguém poderia ver enfermeira, porque geralmente os enfermeiros sempre ficavam mais próximos, a gente que era técnico não ficava muito próximo deles. Só auxiliava no que eles pediam.

Promotor
: Quando eu ouvia anteriormente a senhora na promotoria, a senhora disse tê-los visto atuando sem o Dr. Sebastião, isso a senhora confirma agora? Inclusive fazendo prescrição sozinhos, né, ou não?

Testemunha
: Sim, eu não sei, em si eu não procuro muito saber o papel do médico, né, mas assim, dos poucos que eu tive contato, eles auxiliam nessa questão, eles acabam prescrevendo ali, aí o médico sempre tá ali do lado, dá o carimbo, passa, eles assinam, tal, mas sempre orientado, né. Mas em relação a isso deu presenciado, falar que eu vi, não, mas assim das poucas vezes que eu vi, doutor, o Sebastião orientava, tal, batia o carimbo, das pouquíssimas vezes com os meus pacientes e carimbava e os meninos do lado. (...) (Id. 342656644).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
ERNANDES COELHO GUIMARÃES
, que sob o crivo do contraditório afirmou que não sabia, ao certo, o que os estagiários faziam, porque não acompanhava diretamente a atuação deles no período diurno. Apesar disso, a testemunha declarou que se recorda de tê-los visto atuando como se fossem médicos. Afirmou, também, que essa atuação ocorria sem supervisão médica, fosse do Dr. Sebastião ou de outro profissional. Sobre uso de carimbo, informou que não presenciou os estagiários utilizando o carimbo do Dr. Sebastião nem carimbando documentos. Quanto a assinatura e prescrição, disse que não podia confirmar com segurança, mas tinha uma lembrança vaga de que eles preenchiam a prescrição, como se estivessem prescrevendo, razão pela qual admitiu que “às vezes” isso poderia acontecer. Por fim, afirmou que não presenciou os estagiários usando o carimbo do Dr. Sebastião e assinando como se fossem ele.

Ao ser ouvida na fase inquisitorial, a testemunha
FRANCIELY BEATRIZ SANTOS CAMPOS
narrou que, à época, cada estagiário dispunha de um carimbo do Dr. Sebastião, supostamente com autorização dele, e acrescentou que eles sabiam imitar a assinatura do referido médico. Contudo, quando ouvida em contraditório judicial, afirmou que já não se recordava se os estagiários atuavam como médicos nem se prescreviam medicações utilizando o carimbo do Dr. Sebastião. Tal oscilação retira a credibilidade necessária para embasar uma condenação criminal, fazendo incidir o princípio
in dubio pro reo
.

Dessa forma, verifica-se que, conforme destacado pela defesa, "os depoimentos colhidos mostraram-se contraditórios", e a própria dinâmica hospitalar revelada nos autos indica que, quando havia atuação dos estagiários, existia uma supervisão ou conferência posterior pelo médico responsável. Se o médico responsável (Sebastião) ratificava as prescrições, ainda que
a posteriori
, conferindo e assinando, esvai-se a tese de falsidade com o fim de enganar ou prejudicar.

A acusação não logrou êxito em trazer aos autos nenhuma das prescrições supostamente falsificadas para análise, limitando-se a transcrever trechos de depoimentos que, ao final da instrução, mostraram-se vacilantes. A ausência do corpo de delito (o documento falsificado), somada à prova oral colidente, torna a materialidade nebulosa, impedindo a formação de um juízo condenatório seguro.

Ainda que se superasse a fragilidade da prova material, a análise aprofundada da conduta revela a ausência de elementar subjetiva do tipo.

O crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) exige o dolo específico, consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Compulsando os autos, não vislumbro a presença deste elemento subjetivo. A prova oral indica que a atuação dos estagiários, ainda que irregular sob a ótica administrativa ou do exercício profissional, dava-se sob a supervisão ou autoridade do médico Sebastião. A magistrada sentenciante foi cirúrgico ao observar que
não se sustenta o argumento de que haveria falsificação de sua assinatura, uma vez que o próprio responsável acompanhava ou revisava os atos praticados
.

Não restou demonstrado que os apelados agiram com a finalidade especial de ludibriar a administração hospitalar ou causar prejuízo a terceiros mediante a falsificação. A mera irregularidade administrativa no preenchimento de prontuários, sem o
animus
específico de falsar a verdade jurídica, não adentra a esfera de tipicidade do art. 299 do CP.

Nesse sentido:

Inexistindo prova robusta do dolo específico exigido pelo tipo penal, respeitante à vontade livre e consciente de fraudar/enganar fiscalização ambiental, impõe-se a absolvição da ré, pois, o órgão acusador não logrou êxito em comprovar que o sócio administrador da empresa (apelada) tinha conhecimento da inidoneidade dos documentos apreendidos, tampouco de que fora a apelante quem falsificara os DOF’s, e no direito pátrio, além de se repelir a responsabilidade objetiva, não se pode exigir, e nem mesmo presumir, que o dirigente da empresa, pelo simples fato de integrar a entidade, tenha participado do fato delituoso. (...) (TJMT, N.U 0000708-93.2015.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Desse modo, malgrado a acusação sustente a existência de indícios de autoria e de materialidade, não se pode deduzir, como bem apontou a magistrada de primeiro grau, que os apelados Victor, Jéssica e Lydia tiveram a intenção (dolo específico) de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, ao supostamente preencherem receituários ou utilizarem o carimbo do médico responsável.

Até porque, como esclarecido na instrução e relatado na sentença, a atuação dos estagiários ocorria sob a supervisão - direta ou indireta - do corréu Sebastião, o qual conferia e ratificava os atos praticados, ainda que
a posteriori
. A dinâmica da UTI, marcada pela urgência, por vezes exigia a prática do ato para posterior validação, inexistindo a vontade deliberada de ludibriar a fé pública.

Não houve comprovação de que o conteúdo das receitas fosse falso (ideologicamente) ou que houvesse intenção de ludibriar a administração hospitalar quanto à responsabilidade técnica, que permanecia a cargo do Dr. Sebastião.

Desta feita, a tese de "erro na valoração da prova" não se sustenta. A Magistrada
a quo
valorou corretamente o acervo probatório, aplicando o princípio
in dubio pro reo
diante da inexistência de prova pericial em documentos supostamente falsos; contradição na prova testemunhal e ausência de comprovação do dolo específico de fraudar a verdade real.

De todo modo, importa salientar que a pretensão acusatória também buscou a condenação de Sebastião e Raquel pelo crime de falsidade ideológica na qualidade de garantidores, com fundamento no art. 13, § 2o, “b”, do Código Penal, sob o argumento de que teriam se omitido no dever de supervisionar a atuação dos estagiários na UTI.

Todavia, ainda que se examine a hipótese sob a ótica da omissão imprópria, não há prova segura nem do fato principal (prática de falsidade ideológica ou material em documentos médicos específicos), nem da existência de um dever jurídico qualificado de agir, para além de responsabilidades administrativas e contratuais próprias da gestão da unidade de saúde, tampouco do nexo de causalidade omissivo apto a equiparar eventual inércia dos apelados ao comportamento do autor direto.

A fragilidade do acervo probatório, já evidenciada quanto à materialidade e ao dolo do delito do art. 299 do CP, projeta-se igualmente sobre o liame omissivo, de modo que também sob essa perspectiva se impõe a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, diante da anemia probatória quanto à materialidade e da ausência de dolo específico, a manutenção da absolvição quanto ao crime de falsidade ideológica é medida de rigor.

2.

Do pleito de condenação pelo crime de associação criminosa (art. 288 do CP):

Neste ponto, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença para condenar todos os apelados nas sanções do artigo 288,
caput
, do Código Penal.

Sustenta, o
Parquet
, em suas razões, que
denota-se evidente ajuste prévio entre os apelados
, apontando a existência de
pluralidade de agentes, divisão de tarefas [...] estabilidade e permanência
, alegando que a atuação se deu ao longo de semanas consecutivas com organização funcional mínima.

A defesa, por sua vez, sustenta que a imputação foi genérica e que não houve comprovação do vínculo estável e permanente, destacando que os estagiários permaneceram na cidade por um período exíguo, de aproximadamente duas semanas.

Apreciando a matéria posta em debate, em que pesem os argumentos ministeriais, a sentença absolutória revela-se incensurável, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Necessário fazer-se a distinção entre concurso de agentes e associação criminosa.

Para a configuração do delito previsto no art. 288 do Código Penal, é indispensável a demonstração de três requisitos cumulativos: (i) concurso de três ou mais pessoas; (ii) finalidade específica de cometer crimes; e (iii) estabilidade e permanência do vínculo associativo.

O cerne da questão reside nos requisitos da estabilidade e permanência. Diferentemente do concurso de agentes (coautoria ou participação), que é eventual e voltado para a prática de um ou mais crimes determinados em um contexto específico, a associação criminosa exige um vínculo duradouro, um pacto prévio onde os agentes se reúnem não apenas para um ato isolado, mas para uma série indeterminada de delitos, mantendo-se unidos com
animus associativo
.

No caso em tela, a prova dos autos é anêmica no sentido de demonstrar esse vínculo perene.

O Ministério Público alega que a atuação ocorreu por "semanas consecutivas". Contudo, a instrução processual revelou que a presença dos apelados Victor, Jéssica e Lydia na unidade hospitalar se deu em um contexto transitório. Como bem pontuado na r. sentença,
os estagiários permaneceram apenas duas semanas na cidade
.

Ora, um lapso temporal de duas semanas, no contexto de um estágio acadêmico (ainda que irregular) ou de uma contratação emergencial em período de pandemia, não é suficiente, por si só, para caracterizar a permanência exigida pelo tipo penal do art. 288, do CP. A transitoriedade da estadia dos réus em Água Boa (MT) milita contra a tese de que haveria uma estrutura sólida e duradoura voltada à criminalidade.

Ademais, a suposta "divisão de tarefas" apontada pelo apelo confunde-se com a própria estrutura hierárquica funcional da empresa médica (CURE Tratamento em Saúde Ltda.) e do hospital. O fato de haver um médico responsável (Sebastião), uma administradora (Raquel) e estagiários (demais corréus) decorre de uma organização empresarial pré-existente e lícita em sua origem formal.

Para que essa estrutura transmude-se em associação criminosa, seria necessário provar que o objetivo social da reunião dessas pessoas foi desvirtuado de forma estável para a prática reiterada de ilícitos, o que não restou cabalmente demonstrado.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao rejeitar a condenação por associação criminosa quando ausente a prova robusta da estabilidade, conforme se verifica:

A prova dos autos é insuficiente para comprovar vínculo estável e permanente entre os réus para fins de prática de crimes, inexistindo demonstração de ajuste prévio, divisão de tarefas ou histórico de delitos, motivo pelo qual não se identifica o tipo penal de associação criminosa. (...) (TJMT, N.U 1000899-02.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 01/10/2025).

Compulsando os autos, não vislumbro elementos que indiquem que os apelados, oriundos de universidade estrangeira, tenham se deslocado até a Comarca com o dolo pré-ordenado de formar uma
societas sceleris
. A prova oral indica, no máximo, uma atuação conjunta desorganizada ou sob supervisão questionável durante um curto período, o que não preenche a tipicidade do art. 288 do CP.

Logo, não havendo prova do vínculo associativo estável e permanente, mas sim indícios de um concurso eventual de pessoas relativamente aos demais delitos narrados na denúncia, cuja punibilidade já foi afastada por sentença absolutória, a manutenção da absolvição é medida de rigor, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição dos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026